Tribunal: TJES
Processo: 5007101-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007101-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: M. V. DO VALLE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execução Fiscal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra M. V. do Valle - ME, declarou a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, sob o fundamento da inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento instituída pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, a qual considera a natureza da atividade exercida pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza a instituição de taxas pelo exercício do poder de polícia, desde que sejam específicas, divisíveis e não utilizem base de cálculo própria de impostos.

A base de cálculo da taxa, definida pelo artigo 97 do Código Tributário Municipal, que considera a natureza da atividade exercida pelo contribuinte, não viola o artigo 145, §2º, da Constituição Federal, pois não há identidade integral com a base de cálculo de tributos como o IPTU.

A fixação do valor da taxa com base no tipo de atividade exercida pelo estabelecimento encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 29 do STF, que admite a utilização de elementos da base de cálculo de imposto, desde que não haja total identidade entre elas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 588.322 (Tema 217), reconheceu a constitucionalidade da taxa de fiscalização e funcionamento desde que seja possível inferir a atuação efetiva do poder de polícia pelo ente municipal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ratifica a legitimidade da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, desde que haja correlação entre a base de cálculo adotada e o custo da atividade estatal de fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento pode considerar a natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que mantenha correspondência com os custos do exercício do poder de polícia.

A fixação do valor da taxa com base no tipo de atividade do estabelecimento fiscalizado não viola o artigo 145, §2º, da Constituição Federal, desde que não haja identidade integral com a base de cálculo de impostos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II e §2º, e 150, II; CTN, arts. 78 e 79; Lei Municipal nº 5.394/2002, arts. 95 e 97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 588.322 (Tema 217), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE nº 990.094 RG (Tema 1035), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE nº 1039295 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, AI nº 5007095-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões; TJES, AI nº 5007287-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execução Fiscal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
M. V. DO VALLE - ME
, declarou a inexigibilidade da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da inconstitucionalidade do artigo 97, da Lei Municipal 5.394/2002.

Em suas razões recursais (ID
5405142
), o Município agravante sustenta, em síntese, que (I) não há que se falar em inconstitucionalidade, pois o art. 97 da Lei Municipal nº 5.394/2002 está em consonância com o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, que assegura ao ente Municipal a competência para instituir a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF); (II) “a interpretação do julgador está equivocada e em desacordo com o entendimento sedimentado pelo STF, pois este não vê óbice a que o princípio da capacidade contributiva se aplique às taxas”; (III) “A única vedação imposta prevista pela Lei Fundamental para cobrança da referida taxa é a utilização de base de cálculo própria de imposto (§ 2º do art. 145), e o critério adotado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim preserva esse mandamento constitucional”.

Requer, assim, a anulação da decisão agravada, “para o fim de afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 97, da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e permitir que a execução fiscal em comento possa prosseguir na cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, restabelecendo-se a ordem jurídica e em especial, a supremacia do interesse público”.

Em decisão acostada ao ID
6368502
, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que a Constituição Federal autoriza, nos termos do seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, valendo-se da referida autorização constitucional, instituiu as taxas pelo exercício regular do poder de polícia incidente na fiscalização de localização, instalação e funcionamento, nos seguintes termos:

Do Fato Gerador E Da Incidência

Art. 95 A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município. (Redação dada pela Lei n° 7132/2014)

§ 1º Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos, vinculados ou discricionários, de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas a que se refere o caput deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei nº 6058/2007)

§ 2º A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço. (Dispositivo incluído pela Lei nº 6058/2007)

Acerca das taxas, o artigo 97 do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim estipula que sua base de cálculo é estabelecida em função da natureza da atividade exercida:

Art. 97 A base de cálculo da Taxa será determinada em função da natureza da atividade, e o seu valor corresponderá ao estabelecido na tabela I que integra este código.

Na decisão agravada, o d. Magistrado
a quo
concluiu pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo supracitado, fulcrado nos artigos 145, §2º, e 150, II, ambos da Constituição Federal sob o fundamento de que a instituição da “
base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento conforme a atividade desempenhada pelo contribuinte, o Município desvincula o tributo do custo efetivo da fiscalização e adota critérios discriminatórios de acordo com a individualidade de cada atividade ora fiscalizada e, igualmente, com a capacidade contributiva do fiscalizado
”.

A
fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve considerar parâmetros objetivos e guardar correspondência com os custos do exercício do poder de polícia, conforme leciona o tributarista Ricardo Alexandre:

Já no tocante às taxas, apesar de não ser possível, na maioria dos casos práticos, apurar com exatidão o custo do serviço público prestado a cada contribuinte, de forma a cobrar o mesmo valor a título de taxa, é extremamente necessário que exista uma correlação razoável entre esses valores. Numa situação ideal, o Estado conseguiria ratear o custo total despendido com a prestação do serviço entre os contribuintes beneficiários. Entretanto, para efeitos práticos, não é necessária uma precisão matemática. O que não pode ocorrer é uma total desvinculação entre o custo do serviço prestado e o valor cobrado pelo Estado, pois nunca é demais ressaltar que a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal anterior e serve de contraprestação a esta, de forma que, se o Estado cobrar um valor acima do que gasta para a consecução da atividade, haverá o enriquecimento sem causa do Estado, o que, por princípio, é algo que deve ser evitado.” (Direito Tributário Esquematizado, 9ª ed., São Paulo: Editora Método, 2021)

Acerca do tema, o Plenário da Suprema Corte reconheceu, então, a sua Repercussão Geral em 07/03/2019, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA INSTITUÍDA EM RAZÃO D O EXERCÍCIO D E PODER D E POLÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL. BASE D E CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO ESTABELECIMENTO. 1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento. 2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (ARE 990094 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Considerando-se o debate constitucional instaurado, não se identifica a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, porquanto estejam as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM), em conformidade com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, tendo em vista a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional.

Com efeito, o simples fato da norma ter utilizado um ou mais elementos da base de cálculo do IPTU não implica inconstitucionalidade, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n° 29:

Súmula Vinculante 29 – É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Ademais, a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento fiscalizado como critério para definição do valor de taxa atende ao princípio da capacidade contributiva (§1° do art. 145 da CF), na medida em que a exação tributária, nesse caso, considera, para fins de realização do ideal da justiça fiscal, características pessoais do sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. ARTIGO 97 DA LEI N.º 5.394/2002 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLIF). CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO E. TJES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O e. STF “no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia” (ARE 1039295 ED). 2.
A jurisprudência do e. TJES reputa constitucional o art. 97 da Lei Municipal n.º 5.394/02 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o qual prevê a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF)
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. ( TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007281-20.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 27/02/2024 )

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. CDA HÍGIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. Apesar de o e. STF ainda não ter se manifestado especificamente sobre a tese cuja repercussão geral foi reconhecida quando da análise do ARE 990.094-RG (Tema 1035), certo é que a excelsa Corte, “[...]no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).2.
Reputa-se “[...]legítima a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento (TLLF), em razão do exercício do poder de polícia do Município, sendo prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Precedentes
.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0000933-20.2014.8.08.0022 (022140008842), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).3. Considerando que a CDA que lastreia a execução fiscal originária encontra-se devidamente formalizada com discriminação adequada dos débitos exequendos e respectivas indicações normativas, bem como a presunção de constitucionalidade do art. 97, do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reforma-se a decisão agravada para determinar o regular processamento do feito.4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007095-94.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 97 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, o Município é competente para instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, consoante artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 2. O art. 95, da Lei Municipal nº 5.397/2002, ao dispor sobre a referida taxa em análise, preconiza que ela “[...] é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas relativamente aos estabelecimentos situados no Município”. 3. Como se vê, a mencionada Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, além de ser legalmente prevista e exigível, decorre do poder de polícia exercido pelo agravante, a teor do que dispõe o art. 78 do CTN, que define o poder de polícia. 4. No que concerne a base de cálculo, segundo a norma prevista no art. 145, § 2º, da CF/88, as taxas não poderão ter como base própria de impostos. 5. Na verdade, a fixação da base de cálculo da taxa de polícia deve levar em consideração parâmetros objetivos e, ainda, guardar a devida correspondência com os custos do exercício do poder de polícia. 6. A despeito do relevante debate constitucional que ora se instaurou na Suprema Corte (Tema 1035),
não há, ao contrário do que sustentado na decisão recorrida, a alegada incompatibilidade do texto normativo com a Constituição Federal, uma vez que as hipóteses de incidência e bases de cálculo previstas para a taxa de fiscalização, localização e funcionamento (art. 97 do CTM) estão em consonância com o que dispõem o inciso II do art. 145 da CF e o art. 79 do CTN, de modo que há a aparente correspondência com a atividade pública retributiva ou contraprestacional
. 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5007287-27.2023.8.08.0000. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data 29/11/2023).

Assim, considerando o propósito da taxa de fiscalização e a necessidade de manter uma relação coerente entre o custo da intervenção estatal e o tipo de atividade econômica, não se observa a inconstitucionalidade no dispositivo da legislação municipal em análise, devendo ser reformada a r. decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e permitir que a execução fiscal de origem possa prosseguir com a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão recorrida que declarou a inconstitucionalidade do art. 97, da Lei 5.394/2002 (Código Tributário Municipal), e permitir que a execução fiscal de origem possa prosseguir com a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acompanho o voto de relatoria.